Tribunal: STF
Processo: RE 570209
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITOS DE IPI. DISCUSSÃO SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO DO RE 562.980/SC. O CONTRIBUINTE NÃO TEM DIREITO A CREDITAR-SE DO IPI NAS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, MATERIAL DE EMBALAGEM OU BENS INTERMEDIÁRIOS EMPREGADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ISENTOS OU TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.